Tribunal: TJDFT
Processo: 0724639-65.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724639-65.2020.8.07.0003 RECORRENTE: MICHAEL DOUGLAS DOS SANTOS MOITA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. SUBTRAÇÃO DE OBJETOS E APARELHOS ELETRÔNICOS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE AGENTES. NÃO ACOLHIMENTO. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. VIABILIDADE. RAZOABILIDADE. PENA DE MULTA. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio da insignificância exige, para a sua aplicação, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. No caso dos autos, verifica-se que, além de ser relevante o valor econômico dos bens subtraídos, o recorrente ostenta três condenações anteriores, o que indica sua contumácia na senda criminosa, tornando a conduta mais reprovável e inviabilizando a aplicação do princípio da insignificância. 3. Deve ser mantida a qualificadora referente ao concurso de pessoas, já que as provas carreadas aos autos, sobretudo os relatos firmes e coerentes da vítima, descrevendo o que lhe foi informado por vizinhos, demonstram que o apelante subtraiu os bens da residência da vítima na companhia de outro indivíduo. 4. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. No presente caso, observa-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida. 5. A pena pecuniária segue os mesmos critérios de fixação da pena privativa de liberdade. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal, reduzir o quantum de aumento na primeira fase e a pena pecuniária, diminuindo a pena de 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 61 (sessenta e um) dias-multa para 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, à razão mínima, mantido o regime inicial semiaberto. O recorrente aponta violação ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sustentando ser cabível a absolvição, ao argumento de ser devida a incidência do princípio da insignificância. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da qualificadora do artigo 155, §4o, inciso IV, do Código Penal, pela fixação da pena-base no mínimo legal e pela aplicação do regime inicial aberto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir em relação à indicada contrariedade ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, uma vez que, tendo a turma julgadora afastado a aplicação do princípio da insignificância, após análise aprofundada dos fatos e provas carreados aos autos, infirmar tal conclusão exigiria a revisão das premissas adotadas, providência inviável em recurso especial por óbice do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Nesse sentido, confiram-se o AgRg no AREsp 1781559/SP (Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 26/2/2021) e a decisão monocrática proferida no AgRg no AREsp 1867960/SC (Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 4/8/2021). O mesmo enunciado sumular obsta o apelo quanto ao inconformismo referente ao afastamento da qualificadora do artigo 155, §4o, inciso IV, do Código Penal, bem como no tocante à fixação da pena-base no mínimo legal e à aplicação do regime inicial aberto. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024